Tribunal: TJMT
Processo: 1011254-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011254-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), FLAVIO MESQUITA LOPES - CPF: 866.307.091-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – CLÁUSULA EXPRESSA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a inteligência dos artigos 10 e 41, ambos do Decreto-Lei 167/67, a cédula de crédito rural pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade.

Havendo cláusula que estabelece o vencimento antecipado da dívida, é permitido o ajuizamento da execução por inadimplemento do devedor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FLAVIO MESQUITA LOPES

contra a decisão proferida na
Execução de Titulo Extrajudicial nº 1007925-06.2021.8.11.0004
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.,
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, sob o argumento de que a exceção de pré-executividade comporta somente questões de ordem pública e que a matéria em tela seria apenas meritória.

O agravante alega, em síntese, que o negócio foi contratado em 27/12/2016, sendo o crédito na quantia de R$ 98.610,00 (noventa e oito mil seiscentos e dez reais) ficando avençado pagamento em 07 parcelas anuais e sucessivas para 01/12/20, 01/12/22, 01/12/23, 01/12/24, 01/12/25, 01/12/26 e em 12/08/2020 foi firmado um aditivo contratual prorrogando a data final do vencimento para 01.12.2027.

Aduz que a execução cobra prestações vincendas em 01/12/2021, 01/12/2022 e prestações que ainda se vencerão em 01/12/2023, 01/12/2024, 01/12/2025, 01/12/2026 e 01/12/2027, o que torna inconteste que a execução não tem dois de seus elementos mais basilares: a exigibilidade e existência de título executivo idôneo.

Sustentou que não há falar em exigibilidade da pretensão executória acerca de prestações não vencidas.

Argumenta que a execução é inepta e arbitrária, posto que desvalida de título executivo e de qualquer lastro probante minimamente idôneo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reformada a decisão recorrida, para que seja declarada a procedência da exceção de pré-executividade e declarada a nulidade da execução.

A liminar foi indeferida no ID nº 170855667.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 172733173, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto no ID nº 172118178.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial nº 1007925-06.2021.8.11.0004
em face de
FLAVIO MESQUITA LOPES,
alegando que em 27/12/2016 o executado firmou com o exequente Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/03329-5, com o vencimento final avençado para o dia 01/12/2026.

O exequente propiciou ao executado crédito no valor de R$ 98.610,00 (noventa e oito mil seiscentos e dez reais), ficando avençado o pagamento em 07 (sete) prestações anuais e sucessivas nas datas de 01/12/2020, 01/12/2021, 01/12/2022, 01/12/2023, 01/12/2024, 01/12/2025 e 01/12/2026.

Aduziu que em 12/08/2020 as partes firmaram aditivo de retificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 40/00359-5, sendo alterado o vencimento final para 01/12/2027, sendo alterada de igual maneira a forma de pagamento para 08 parcelas sucessivas com vencimento em 01/12/2020, 01/12/2021, 01/12/2022, 01/12/2023, 01/12/2024, 01/12/2025, 01/12/2025, 01/12/2026 e 01/12/2027.

Narrou que de acordo com a cláusula de vencimento antecipado, restou pactuado que se o executado não solvesse pontualmente quaisquer das prestações, inclusive no período de carência, poderia o exequente considerar a antecipação em relação a todas as parcelas ainda não vencidas e exigir o total da dívida delas resultante.

Aduziu que ante o inadimplemento do executado, o vencimento extraordinário da dívida ocorreu em 01/12/2020, o que torna o título plenamente exigível.

Afirmou que o valor da dívida acrescido dos encargos financeiros pactuados até 17 de setembro de 2021, perfaz a quantia de R$ 129.364,83 (cento e vinte e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Relatou que para garantir o pagamento da dívida o executado constituiu em penhor cedular de primeiro grau sem concorrência de terceiros os semoventes no valor de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil oitocentos reais) que podem ser localizados no Sítio Coração de Mãe, matrícula 69292, zona rural, Torixoreu/MT.

Ao final, requereu a citação do executado por oficial de justiça, para que pague no prazo de 03 (três) dias, a importância de R$ 129.364,83 (cento e vinte e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Citado o executado opôs Exceção de Pré-Executividade em face do exequente, requerendo, em síntese, que a execução seja extinta, pois foi ajuizada antes do vencimento do débito, não sendo exequível.

Ao decidir, a i. juíza
a quo
Dra. Augusta Prutchansky Gomes Negrão Nogueira rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme relato já exposto.

Pois bem
.

Na hipótese dos autos, perfeitamente válida a oposição de exceção de pre-executividade na execução de título executivo extrajudicial, porquanto se discute a nulidade da execução, por ausência de título executivo, líquido certo e exigível.

A presente execução encontra-se embasada pela “Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/03329-5”, emitida em 27 de dezembro de 2016, no valor de R$ 98.610,00 (noventa e oito mil seiscentos e dez reais), com vencimento em 01/12/2026 (ID nº 64491467), bem como pelo aditivo de retificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 40/03329-5 emitida em 12 de agosto de 2020, que alterou o vencimento em 01/12/2027 (ID nº 64491470).

Vê-se que, por meio da aludida cédula, pactuou-se que o executado realizaria pagamento em favor do exequente em parcelas mensais e sucessivas. Vejamos (ID nº 64491467 – Pág. 3):

Observa-se, ainda, que a cédula veio acompanhada de demonstrativo de débito, conforme comprova a documentação de ID nº 64491476.

Com efeito, conforme dispõe o
art. 10 e 41 do Decreto-Lei 167/67
, à cédula rural pignoratícia atribui-se força de título executivo extrajudicial e, acompanhada do demonstrativo de débito, autoriza o ajuizamento da execução,
in verbis:

“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.

(Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020

Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de crédito rural.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. - A cédula de crédito rural pignoratícia tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida, certa e exigível, conforme inteligência do art. 784, II, do CPC c/c art. 1, 10 e 41 do Decreto-Lei 167/67, razão pela qual válida para lastrear ação de execução de título extrajudicial -. Instruída a execução com a cédula de crédito rural pignoratícia acompanhada do demonstrativo da conta vinculada com planilha do valor disponibilizado e cálculo do valor da obrigação, regularmente discriminado a evolução da dívida contendo os encargos contratuais, não há o que se falar em ausência de título líquido, certo e exigível - Em ação de execução por quantia certa, fundada em contrato de empréstimo, mostra-se desnecessária a juntada do original do documento, já que, diferentemente do que ocorre nos títulos de crédito, este não possui circulação.

(TJ-MG - AI: 10054973820238130000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 05/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023) destaquei

Portanto, a “cédula de crédito rural pignoratícia” configura título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual não há se falar em nulidade de execução.

Extrai-se, ainda, que há cláusula expressa de vencimento antecipado do título em caso de inadimplemento de alguma das parcelas. Confira-se (ID nº 64491467 – Pág. 4):

Assim, vencidas e não pagas as parcelas da cédula rural pignoratícia, opera-se o vencimento antecipado da integralidade do saldo devedor, sendo, portanto, cabível a propositura da demanda executiva.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA - POSSIBILIDADE
. - O Código de Defesa do consumidor é inaplicável quando se trata de relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e em Cédula Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final -
É válida a cláusula que prescreve o vencimento antecipado da dívida no caso de inadimplemento de alguma das parcelas, conforme previsto no artigo 11 do Decreto-Lei nº 167/67.

(TJ-MG - AC: 10000204743751001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2021) destaquei

Por conseguinte, não há se falar em ausência de título hábil para instruir o feito, haja vista ser incontroversa a existência de débito contraído pelo agravante, bem como a contratação havida entre as partes.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, resta prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto no ID nº 172118178.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023